Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705564-59.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JAIME RIBEIRO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEONIZIA OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TARIFAS DE ÁGUA E DE LUZ. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO QUE SE SERVIU DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. IPTU E TLP. SURRECTIO. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DE ALUGUEL NÃO CONTESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese trata de relação jurídica negocial firmada com fundamento na Lei no 8.245/1991. 2. A responsabilidade pelas tarifas de água e energia, assim como pelo IPTU e TLP foi livremente estabelecida no contrato de locação. 3. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica e água constituem obrigação pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem, mas exclusivamente a quem se beneficiou dos serviços contratados. 4. O locador pode exigir o pagamento das despesas de água e luz, do locatário que detinha a posse direta do imóvel, usufruindo dos serviços, sendo desinfluente para a responsabilização pretendida se as faturas estão em nome do antigo locatário. 5. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio (Verwirkung), que pode ser definido como a supressão de uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por um lapso temporal prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio (Erwirkung), à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes. 6. No caso em exame verifica-se que o instrumento negocial não prevê a inclusão do IPTU ou da TLP no valor do aluguel avençado. Ademais, a apelante não conseguiu comprovar, por meio do acervo documental produzido, nem pela oitiva das testemunhas em audiência, a ocorrência da subsequente renúncia à cobrança do aludido imposto por lapso de tempo prolongado. Por essa razão o argumento de que não é devedora de IPTU/TLP com fundamento no instituto da supressio não pode ser acolhido. 7. Em relação ao aluguel do mês de outubro de 2019, a apelante acostou aos autos comprovante do pagamento e, apesar de ter tido a possibilidade de se manifestar a respeito do aludido documento, o recorrido não contestou a veracidade da alegação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, ao argumento de que houve o provimento parcial do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016